Tribunal: STF
Processo: ARE 1484339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PORTARIA NORMATIVA Nº 10/2019 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE APÓS O PERÍODO DE AFASTAMENTO POR ATESTADO MÉDICO, O POLICIAL CIVIL DEVERÁ COMPENSAR OS DIAS NÃO TRABALHADOS EM SEUS DIAS DE FOLGA. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA REFERIDA PORTARIA. CONSONÂNCIA COM O ART. 62, §2º, LEI Nº 12.124/93 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DE CARREIRA). REGIME DE TEMPO INTEGRAL INERENTE AO SERVIÇO DE POLÍCIA E SEGURANÇA PÚBLICA. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DO POLICIAL CIVIL PARA O EFETIVO EXERCÍCIO NO EXPEDIENTE ORDINÁRIO DA DELEGACIA DE LOTAÇÃO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O FIM DE PERÍODO DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO AO DIREITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. A Portaria Normativa nº 10/2019 da Polícia Civil do Estado do Ceará não determina que sejam compensados os dias que não foram trabalhados em razão de atestado médico, licença, férias ou outro afastamento, não havendo, assim, abuso de poder nem ilegalidade a ser afastada.



    2. O referido provimento estabelece que o policial civil deve comparecer no serviço no dia útil subsequente ao final do período de licença ou afastamento. 3. O art. 2º, parágrafo único, dessa Portaria encontra-se em consonância com o art. 62, §2º, da Lei nº 12.124/1993 (Estatuto da Polícia Civil de Carreira), que prevê, após o término da licença, que o funcionário reassuma imediatamente o exercício do cargo e se sujeite ao regime de tempo integral inerente ao serviço de polícia e segurança pública, sob pena de impacto na escala de trabalho dos demais policiais.



    4. Quanto à possibilidade de o policial civil trabalhar mais que a carga horária prevista em lei, quando de sua apresentação, deve ser analisada no caso concreto diante da possível violação ao seu direito, dispondo o policial civil, porventura prejudicado pela escala, submeter a questão à seara administrativa e, se for o caso, ao Poder Judiciário para análise da legalidade do ato.



    5. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, incisos II e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente